Tribunal: STF
Processo: RE 109619
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
A CIRCUNSTANCIA DE SER MINIMA A QUANTIDADE DA MACONHA ENCONTRADA EM
PODER DOS REUS NÃO PREJUDICA A CONFIGURAÇÃO DA TIPICIDADE DO CRIME
PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N. 6368-76, QUE ESTA VINCULADA AS
PROPRIEDADES DA DROGA, AO RISCO SOCIAL E DE SAÚDE PÚBLICA E NÃO A
LESIVIDADE COMPROVADA EM CADA CASO CONCRETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO PENAL.